Tribunal: TJPA
Processo: 0006920-86.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006920-86.2020.8.14.0401

APELANTE: ARLEN DIAS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA.
Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. P
ara reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima, da testemunha que presenciou o assalto e dos policiais militares que realizaram o flagrante do réu. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de

Arlen Dias de Souza
, contra a r. decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta na denúncia em resumo o seguinte,
verbis
:

“(...)No dia 06 de abril de 2020, por volta das 02h20min, na Travessa Primeira de Queluz, Bairro de São Brás, nesta cidade, o denunciado, agindo sozinho, mediante grave ameaça produzida com exibição de arma de fogo, subtraiu da vítima uma bicicleta de cor azul e um aparelho celular Samsung A10. Na ocasião, o ofendido trabalhava como vigilante noturno fazendo ronda pela dita via pública em sua bicicleta, eis que o denunciado o abordou, intimidou-o com o artefato que portava sob a camisa, ao levantá-la, proferiu as textuais "Perdeu, passa a bicicleta e o celular", tomou tais bens para si e empreendeu fuga em poder deles. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada pela vítima por telefone e uma de suas guarnições, que transitava em viatura, pela Travessa Barão de Mamoré, Bairro do Guamá, observou o denunciado conduzir a bicicleta como se estivesse fugindo e retornar ao se deparar com os agentes, que o alcançaram, desconfiaram da origem ilícita do veículo e acionaram o CIOP para conferirem eventual ocorrência envolvendo pessoa com as suas características físicas. Ao receberem a informação de que indivíduo com fisionomia similar havia ac4ado de perpetrar um assalto, os policiais conduziram o denunciado à delegacia, onde o ofendido e sujeito denominado Altevir, que presenciou o fato da sacada de sua residência, o reconheceram como o autor do delito, tendo a vítima ainda identificado os objetos apreendidos na sua posse como seus pertences (autos de fls. 10/11). (...)”

A denúncia foi devidamente recebida em 10/08/0202 (ID 5848595 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante restou condenado nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa do réu pugnou pela exclusão da majorante do artigo art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão da prova colhida em juízo não confirmar que o crime teria sido praticado com emprego de arma de fogo (ID 5848900).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de 1º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 5848901).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 13068753).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

MÉRITO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (USO DE ARMA DE FOGO):

A defesa do apelante pugna, pelo o afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo, os termos do artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal.

Conforme descrito na denúncia, em 06/04/2020, por volta das 02h20min, na Travessa Primeira de Queluz, bairro de São Brás, nesta cidade, o apelante, agindo sozinho, mediante grave ameaça produzida com exibição de arma de fogo, subtraiu da vítima uma bicicleta de cor azul e um aparelho celular Samsung A10.

Consta nos autos que a vítima trabalhava como vigilante noturno fazendo ronda pela em via pública com sua bicicleta, quando o apelante o abordou, intimidou-o com o artefato que portava sob a camisa e ao levantá-la, proferiu as seguintes palavras: “
Perdeu, passa a bicicleta e o celular
” neste momento tomou tais bens para si e empreendeu fuga em poder deles.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada pela vítima por telefone e uma das guarnições, que transitava em uma viatura, pela Travessa Barão de Mamoré, Bairro Guamá, observou o apelante conduzindo a bicicleta como se estivesse fugindo e retornar ao se deparar com os agentes, que o alcançaram, pois desconfiaram da origem ilícita do veículo e acionaram o CIOP para conferirem eventual ocorrência envolvendo pessoa com as suas características físicas.

Ao receberem a informação de que indivíduo com a fisionomia similar havia acabado de perpetrar assalto, os policiais conduziram o réu à delegacia, onde o ofendido e sujeito denominado Altevir, que presenciou o fato da sacada de sua residência, o reconheceram como autor do delito, tendo a vítima, ainda, identificado os objetos apreendidos na sua posse como seus pertences.

No mérito, destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através do
Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID
5848590 - Pág. 3)
e auto de entrega (ID
5848590 - Pág. 4
), bem assim, pelas declarações das testemunhas, as quais que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID ):

“A testemunha Altevir da Silva Martins, compromissada, narrou, em síntese, que o meliante veio pela madruga,
levantou a camisa mostrando uma arma de fogo
, e enquadrou o vigilante que faz a ronda ostensiva pela madrugada, levando o celular e a bicicleta do mesmo, fato que presenciou da janela de sua casa. Em seguida, ligou para o 190, para quem informou o fato, ao passo que cerca de trinta minutos depois, a vítima recebeu uma ligação de outro vigia, o qual lhe informou que a pessoa tinha sido presa e estava sendo levado para a Seccional de São Brás, para onde se dirigiram. Respondeu que estava acordado porque tem o sono leve e o local é bem iluminado, dando para visualizar bem o fato, pois estava a uma distância de cerca de 50 metros. Afirma que o réu estava sozinho
e que chegou a levantar a blusa e sacou a arma de fogo, porém, quando a vítima entregou os bens
, ele colocou a arma de novo embaixo da camisa e saiu em fuga. Disse que, depois, desceu para falar com a vítima e informou os procedimentos que deveriam ser adotados. Esclarece que a bicicleta e o celular foram recuperados, porém, soube que a arma de fogo não foi apreendida, tendo os policiais falado que o réu tinha se desfeito do armamento. Afirma que a vítima não chegou a ser agredida pelo acusado, havendo apenas a intimidação com a arma. Ademais confirma que a ação foi muito rápida, mas confirma que o Arlen, que veio a ser preso depois, foi o autor do roubo contra a vítima Rosenilson. Acrescenta que o réu, no momento da prisão, disse negou apenas que estivesse com a arma de fogo. Respondeu que sua casa é de dois andares e que estava acordado no momento, quando foi sair para a sacada e visualizou o assalto. Disse que
a distância que estava deu pra ver visivelmente quando o réu levantou a camisa, sacou a arma e ameaçou a vítima e subtraiu seus pertences.
Disse que conseguiu identificar
que o réu estava portando uma arma de fogo e ele estava de com o rosto descoberto
, vestindo apenas um boné, camisa e bermuda. Respondeu que em nenhum momento a vítima teve dúvidas, pois a pessoa que foi presa foi a que lhe assaltou.

A testemunha PM Antônio Tamasaukas Filho, compromissada, narrou, em síntese, que era comandante da Viatura e estavam na esquina do Barros Barreto, quando viram um indivíduo subindo a rua Barão de Mamoré em alta velocidade em uma bicicleta e retornou quando viu a polícia, tendo se deslocado para abordá-lo. Inicialmente, o abordaram achando que se tratava de um rapaz que havia cometido uma infração à lei maria da penha, porém, em contato com o CIOP, perceberam que não era a pessoa que havia feito a agressão. Porém, cerca de 10 minutos depois, foram informados pelo CIOP de que receberam a denúncia de um assalto nas imediações, pelo bairro do São Brás, tendo sido indagado se a pessoa estava em uma bicicleta azul, com um celular e monitorado. Disse que, no momento da prisão, o réu disse perdi, porque estava com monitoramento, e disse que a bicicleta era sua e o celular iria trocar em uma boca de fumo. Afirma que a vítima reconheceu o réu como autor do fato, bem como todas os seus pertences, sobretudo porque mostrou sua foto na tela de proteção do aparelho celular. Disse que
a vítima falou que o réu estava com uma arma de fogo
, porém não encontraram no momento da prisão.

A testemunha PM Jorge Barbosa Low, narrou, em síntese, que estavam parados em frente ao Hospital Barros Barreto, quando avistaram o cidadão em uma bicicleta e, ao ver a polícia ele voltou, razão pela qual o abordaram, momento em que chegou um outro cidadão em uma bicicleta, e informou que ele tinha feito um assalto, roubado o celular e a bicicleta de um vigilante em São Brás. Disse que
a vítima apareceu logo após e informou que o réu tinha puxado uma arma para ele
, porém não encontraram o artefato, lembrando que encontraram apenas o celular e a bicicleta, que era, de fato, da vítima. Afirma que chegaram a fazer procuração da arma, mas não a encontraram. Não recorda se o réu estava em monitoramento eletrônico, não lembrando ao certo as roupas que estava vestindo. Respondeu que os fatos se deram cerca de 01h00 e esclareceu que logo que fizeram a prisão, ele ainda tentou negar, mas logo depois veio a vítima e informou que a bicicleta e o celular eram seus, porém, no momento da prisão, ele não foi encontrado com arma.” (negritei)

Por tudo quanto exposto, não há como
reconhecer a tese de afastamento da
majorante de emprego de arma de fogo,
pois, os depoimento da testemunha compromissada que presenciou o assalto, está em harmonia com depoimento da vítima, mesmo que colhido de forma extrajudicial e dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, onde ficou confirmado o uso de arma de fogo para o cometimento do delito.

Para a configuração da
majorante

do

emprego de arma
, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é
desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente no caso em tela, com o depoimento da vítima e da testemunha presencial, que residia próximo ao local da ocorrência do assalto e que evidenciam o emprego do artefato no momento da conduta delitiva
. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA – PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.

HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.

HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.

Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime.

Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria.

Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE
ARMA
. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a
apreensão
da
arma
ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

AP
0000705-76.2015.8.14.0011 – Rel. Des. Vania Lúcia Silveira – Julgado em 06/09/2016.

Nestes termos, resta mantida
a causa de aumento de pena

disposta no artigo 157,
§2º-A, inciso I
do Código Penal, conforme as
provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma como meio de intimidação da vítima.

Isto posto
, em harmonia com o parecer ministerial
conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento
, mantendo as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Belém, 25/05/2023